Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de condenação por danos morais e materiais decorrentes de acidente de consumo ocasionado por suposta falha na atuação da empresa requerida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; se a ré é parte ilegítima para responder à demanda; se há dever de indenizar e a adequação do valor fixado em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, fato não ocorrido nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme teoria da asserção. No caso, o autor sustenta a atuação da empresa ré no local, no momento do acidente, justificando, a princípio, sua legitimidade passiva para responder à demanda. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
5. Sendo a apelada uma prestadora de serviço, incide a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, aplica-se o conceito de consumidor por equiparação, uma vez que o autor foi vítima do serviço prestado pela ré.
6. Do arcabouço probatório é possível concluir pelo nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço. O autor comprovou a versão descrita no boletim de ocorrência de que a empresa estava realizando serviço de manutenção no local no momento do acidente, causando os danos narrados nos autos.
7. A falta de cuidado na atividade exercida pela empresa ré desborda do razoável e atinge os direitos personalíssimos do autor, provocando acidente de alto impacto emocional, considerando o histórico de acidentes com fios que atingem e matam motociclistas no trânsito.
8. Na situação analisada, o valor fixado em sentença não deve ser reduzido ou majorado, pois não gera enriquecimento sem causa para o autor, e, simultaneamente, cumpre a função pedagógica da condenação para a ré, obedecendo à razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares de violação à dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CDC, arts. 14 e 17.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950253 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.